Tribunal: TJMT
Processo: 1032860-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032860-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENILSON TAFFAREL SANTOS SIQUEIRA - CPF: 019.501.542-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 003.839.981-40 (PACIENTE), MAURICIO DE MEIRA GALVAO - CPF: 019.952.252-90 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ENILSON TAFFAREL SANTOS SIQUEIRA - CPF: 019.501.542-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de dois motoristas de caminhão flagrados transportando aproximadamente 58,596 kg de entorpecentes (31,468 kg de cocaína e 27,128 kg de maconha).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, especificamente quanto à: (i) suposta antecipação de mérito e violação ao princípio da presunção de inocência; (ii) alegada fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito; e (iii) insuficiência do argumento da falta de vínculo com o distrito da culpa para justificar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não representa antecipação de pena, mas medida excepcional destinada a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a eficácia de eventual decisão condenatória.

2.

A expressão utilizada pelo magistrado ("se não sabiam da droga, no mínimo assumiram o risco de forma consciente") constitui avaliação preliminar dos indícios existentes, necessária para fundamentar a prisão preventiva, sem prejuízo da ampla análise que será realizada durante a instrução processual.

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – quase 60 kg de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

4.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois indicam a gravidade concreta da conduta e o potencial lesivo da ação delituosa.

5.

Embora o simples fato de os pacientes não possuírem vínculos com a comarca onde foram presos não seja, por si só, suficiente para justificar a prisão preventiva, quando analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso, justifica-se a manutenção da prisão preventiva também para garantir a aplicação da lei penal.

6.

Diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar, como a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

2.

A avaliação preliminar dos indícios existentes, necessária para fundamentar a prisão preventiva, não configura antecipação de mérito ou violação ao princípio da presunção de inocência.

3.

A ausência de vínculo dos pacientes com a comarca onde ocorreram os fatos, quando analisada em conjunto com outras circunstâncias do caso, como a natureza e quantidade da droga apreendida, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por ENILSON TAFFAREL SANTOS SIQUEIRA em favor de
LUIZ CARLOS DA SILVA CORDEIRO e MAURICIO DE MEIRA GALVÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Consta dos autos que os pacientes
foram presos em flagrante no dia 05 de setembro de 2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo plantonista, sob o fundamento da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal (Id. 316492880).

Em sua petição inicial (Id. 316492875), o impetrante alega, em síntese, que a decisão que impôs a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, incorrendo em manifesto constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão: a) antecipou o mérito da causa ao afirmar que "se não sabiam da droga, no mínimo assumiram o risco de forma consciente", violando o princípio da presunção de inocência; b) baseou-se na gravidade em abstrato do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão; c) utilizou o argumento de que os pacientes não possuem "qualquer vínculo com a região de Mato Grosso" para justificar a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, o que seria mera conjectura, considerando que a profissão dos pacientes – motoristas de caminhão – naturalmente implica em deslocamentos por todo o território nacional.

Destaca que o paciente Mauricio de Meira Galvão é primário, possui bons antecedentes, residência fixa na Rua Eldorado, n. 794, Bairro Boa Esperança, em Ouro Preto do Oeste (RO) e trabalha licitamente como motorista na empresa "LC TRANSPORTE E TURISMO". Quanto ao paciente Luiz Carlos da Silva Cordeiro, informa que possui residência fixa na Rua UM, 10, Rua Um-10 – Quadra 6, Lote 219, Setor Urias Magalhães II, em Goiânia (GO) e também exerce a profissão de motorista.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida inicialmente por ausência de documentos essenciais (Id. 317009357) e, após a juntada destes pelo impetrante, o pedido de reconsideração também foi indeferido (Id. 318241873).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 318658965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra (Id. 320510363), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006). Razões da impetração: 1. Sustenta que os Pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantidos presos cautelarmente, haja vista que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos artigos 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Comprovação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento em tabletes, são elementos que justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Aduz, ainda, que os custodiados contam com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Predicados pessoais favoráveis analisados de forma isolada não têm o condão revogar a prisão cautelar; as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpu
s visa à revogação da prisão preventiva dos pacientes LUIZ CARLOS DA SILVA CORDEIRO e MAURICIO DE MEIRA GALVÃO, presos em flagrante no dia 05 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. No caso em análise, examinarei se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada ou se, como alega o impetrante, padece de vícios que configurariam constrangimento ilegal.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e excepcional, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria; e (ii) necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, deve estar presente ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP, sendo que, no caso em análise, aplica-se o inciso I, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como é o caso do tráfico de drogas.

No que tange à materialidade delitiva, restou incontroversa a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes – aproximadamente 58,596 kg de entorpecentes, sendo 31,468 kg de cocaína e 27,128 kg de maconha, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar (Id. 318241873). Quanto aos indícios de autoria, é fato que os pacientes eram os motoristas do veículo em que a droga foi encontrada.

Superada essa análise preliminar, passo a examinar as teses apresentadas pelo impetrante.

Para melhor análise, transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora:

“... cumpre salientar que no dia 05 de setembro de 2025 foi realizada a prisão em flagrante delito de LUIZ CARLOS DA SILVA CORDEIRO e MAURICIO DE MEIRA GALVÃO, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), ensejando o Auto de Prisão em Flagrante de nº 1010260-56.2025.8.11.0004. No dia seguinte à prisão dos custodiados, houve a solenidade de custódia, ocasião em que foi homologado o auto de prisão em flagrante e decretada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão proferida em ID 207150964 dos autos acima mencionados).

A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Conforme termo de apreensão constante no ID nº 207145112, restou apreendida significativa quantidade de substâncias entorpecentes, de naturezas diversas – pasta base e skunk (cannabis) –, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e revela a necessidade de segregação cautelar, de modo a resguardar a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça. Somado a isso, os delitos imputados são de elevada gravidade, cujo quantum das penas ensejariam a efetiva privação de liberdade, em caso de eventual condenação.

Destaco, ainda, que os custodiados, em razão da própria profissão que exercem – qual seja, motorista -, deveriam adotar maior cautela, de modo que a alegação de desconhecimento da carga e, por consequência, da droga, não afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a constatação de que assumiram, no mínimo, o risco de forma consciente, razão pela qual não se mostra recomendável a soltura prematura. Assim, ainda que se reconheça o princípio da presunção de inocência, a análise das circunstâncias do caso concreto demonstra que a manutenção da prisão preventiva é necessária, porquanto a colocação em liberdade, neste momento, se mostraria precipitada, notadamente em razão da ausência de vínculo no Estado de Mato Grosso, a demonstrar que a aplicação de medidas cautelares, possivelmente, não surtiriam o efeito prático tutelado.

Tal circunstância reforça a necessidade da custódia preventiva como medida para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo em fase anterior ao oferecimento da denúncia e à citação, ocasião em que eventual evasão poderia prejudicar a colheita da prova e o regular andamento processual.

Por fim, ressalte-se que a inexistência de antecedentes criminais e a residência fixa, embora ponderados pela defesa, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando que o writ apresentado pela defesa foi indeferido, liminarmente, solicitando informações a este Juízo, conclui-se que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, sendo medida adequada e necessária ao caso concreto pelos motivos acima alinhavados.

Por derradeiro, ressalto que até a presente data não houve a distribuição do inquérito policial pela Delegacia de Polícia desta urbe, inexistindo, por ora, novas modificações posteriores no contexto fático-jurídico que ensejou a prisão preventiva dos custodiados.

Vieram as informações, esclarecendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Informou que foram apreendidas significativas quantidades de substâncias entorpecentes de naturezas diversas – pasta base e skunk (cannabis) –, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e revela a necessidade de segregação cautelar. Destacou o Magistrado que os custodiados, em razão da própria profissão que exercem, deveriam adotar maior cautela, de modo que a alegação de desconhecimento da carga não afasta a constatação de que assumiram, no mínimo, o risco de forma consciente. Ressaltou ainda que a ausência de vínculo dos pacientes com o Estado de Mato Grosso demonstra que a aplicação de medidas cautelares possivelmente não surtiria o efeito prático tutelado.

Pois bem. A primeira alegação diz respeito à suposta antecipação de mérito e violação ao princípio da presunção de inocência, quando o magistrado afirmou que
"se não sabiam da droga, no mínimo assumiram o risco de forma consciente".

De fato, o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que ninguém seja considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio orienta todo o processo penal e impede que se antecipe qualquer juízo condenatório ou aplicação de pena antes da decisão definitiva.

No entanto, a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não representa antecipação de pena, mas medida excepcional destinada a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a eficácia de eventual decisão condenatória. Para sua decretação, basta a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, que só será exigida para a condenação definitiva.

No caso em análise, embora a expressão utilizada pelo magistrado possa sugerir uma incursão sobre o elemento subjetivo da conduta dos pacientes, não se pode afirmar que houve efetiva antecipação de mérito ou violação ao princípio da presunção de inocência. O que se verifica é uma avaliação preliminar dos indícios existentes, necessária para fundamentar a prisão preventiva, sem prejuízo da ampla análise que será realizada durante a instrução processual.

Ademais, a expressão foi utilizada em um contexto específico, para justificar que a alegação de desconhecimento da carga ilícita, por si só, não afastaria a necessidade da prisão preventiva naquele momento inicial. Não se trata, portanto, de um juízo definitivo sobre o dolo dos pacientes, mas de uma avaliação provisória dos elementos disponíveis, própria da cognição sumária inerente às medidas cautelares.

Quanto à segunda alegação, de que a decisão baseou-se na gravidade em abstrato do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão, observo que, de fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base apenas na gravidade abstrata do crime ou em expressões genéricas e padronizadas.

Contudo, no caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ao contrário, fundamentou-se em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – quase 60 kg de entorpecentes, entre cocaína e maconha.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois indicam a gravidade concreta da conduta e o potencial lesivo da ação delituosa. Não se trata, portanto, de mera referência à gravidade abstrata do tipo penal, mas de uma avaliação das circunstâncias específicas do caso.

Além disso, a decisão também considerou outros elementos concretos, como a forma de acondicionamento da droga (em sacos pretos sem qualquer documentação fiscal) e as circunstâncias da prisão, que, em conjunto, reforçam a necessidade da medida cautelar.

No que concerne à terceira alegação, de que o argumento da falta de vínculo com o distrito da culpa seria insuficiente para justificar a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, entendo que assiste parcial razão ao impetrante.

De fato, o simples fato de os pacientes não possuírem vínculos com a comarca onde foram presos não é, por si só, suficiente para justificar a prisão preventiva. A profissão de motorista de caminhão naturalmente implica em deslocamentos por todo o território nacional, e exigir vínculo com o local onde foram abordados seria desarrazoado.

O critério relevante, como bem apontado pelo impetrante, é se os pacientes possuem residência fixa e ocupação lícita, ainda que em outra unidade da federação, o que demonstraria seu interesse em se defender e sua capacidade de serem localizados.

No caso em análise, foi comprovado que ambos os pacientes possuem endereço fixo em seus estados de origem – Mauricio em Rondônia e Luiz Carlos em Goiás – e exercem a profissão de motorista. Essas circunstâncias, por si sós, enfraqueceriam o fundamento da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Contudo, não se pode ignorar que a expressiva quantidade de drogas apreendida sugere envolvimento com organizações criminosas de maior porte, o que poderia, em tese, facilitar a evasão dos pacientes. Além disso, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar, um dos pacientes possui antecedentes criminais por crime de roubo, o que também deve ser considerado na avaliação do risco de fuga.

Assim, embora o fundamento da falta de vínculo com o distrito da culpa, isoladamente considerado, seja insuficiente, quando analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso, justifica-se a manutenção da prisão preventiva também para garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso, entendo que, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública.

O tráfico de drogas é crime que causa graves danos à saúde pública e à paz social, especialmente quando praticado em grande escala, como sugere a quantidade de entorpecentes apreendida no caso em análise. A liberdade dos pacientes neste momento processual representaria risco concreto à ordem pública, não sendo possível mitigá-lo adequadamente com medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a ausência de vínculo dos pacientes com a comarca onde ocorreram os fatos, aliada à natureza e gravidade do crime, indica que medidas como comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca poderiam ser de difícil fiscalização e cumprimento, não se mostrando eficazes para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão restou suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido com o recorrente - 60,5kg de maconha. 3. Ademais, as instâncias ordinárias destacaram a ausência de vínculo do recorrente com o distrito da culpa, uma vez que reside no Estado de São Paulo e foi preso em região de fronteira do Mato Grosso do Sul, o que reforça a necessidade da prisão como meio de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Ainda, convém anotar que "a tese defensiva de ser o paciente mera 'mula' não é capaz de desconstituir a prisão preventiva. Primeiro, a afirmação torna certa a existência de indícios de autoria. Segundo, trata-se de atividade altamente nociva, ligada diretamente, no caso, a organização criminosa" (AgInt no HC n. 445.656/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Recurso improvido.

(RHC n. 115.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.)”

Ressalto, por fim, que a prisão preventiva não tem prazo determinado, devendo perdurar enquanto presentes os motivos que a justificaram. Contudo, deve ser periodicamente reavaliada pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, podendo ser revogada caso cessem as razões que a motivaram ou substituída por medidas cautelares diversas, se estas se mostrarem adequadas e suficientes no curso do processo.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Pelo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025